Tribunal: TJES
Processo: 0029309-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029309-68.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE SE NEGA A REALIZAR TESTE DO BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165 DO CTB. LEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 277, §3º DO CTB. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA JULGADA PREJUDICADA.

I –
Conforme consta do
a
uto de fl.
10
, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado.

II -
Na época dos fatos, dia
15/11/2014
, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB.

III -
Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB.

IV -
O Superior Tribunal de Justiça, em
diversos
julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

V – Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0029309-68.2018.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
ANTÔNIO DIAS DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANTÔNIO DIAS DE SOUZA
em face de ato coator imputado ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES
que concedeu a ordem mandamental, para anular o processo administrativo nº 82849811 e o auto de infração nº PM30526719.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que houve a legalidade da lavratura do auto de infração baseado no § 3º, do art. 277 do CTB.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada à fl. 58-verso.

Cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da sentença que concedeu a segurança no
writ
de origem, a fim de anular o auto de infração e seus reflexos.

Extrai-se dos autos, que o auto de infração impugnado fora lavrado em 15/11/2014, momento anterior à vigência da Lei 13.281, de 04/05/16.

Consta, ainda, do caderno processual, que o auto de infração de fl. 10 imputa ao apelado a infração decorrente da negativa de realização do procedimento previsto no art. 277, do CTB, que dispõe acerca do teste do bafômetro.

Ocorre que, à época dos fatos, estava vigente no ordenamento as seguintes disposições legais:

CTB: Art. 165.
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração
– gravíssima;

Penalidade
- multa (dez vezes) e
suspensão do direito de dirigir
por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Art. 277.
O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

[...]

§ 2º
A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3
º
Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter
a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.

A citada resolução do CONTRAN era a nº 432/2013, que assim previa:

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º

A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por
:

I
– exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II
– teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III
– sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora
.

Destarte, vislumbra-se que, em que pese inexistente o art. 165-A do CTB, à época já havia a previsão de aplicação da penalidade aos condutores que se recusassem à submeter-se ao exame toxicológico. No mesmo sentido era a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA DE REALIZAR O TESTE DE BAFÔMETRO. APLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 277, § 2º CTB COM REDAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
OUTROS MEIOS DE PROVA. TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO PELOS AGENTES. SINAIS DE INGESTÃO DE ÁLCOOL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Tendo havido recusa (decorrente de qualquer motivo que não seja atribuível à Administração Pública) na realização do teste via etilômetro, fato é que faz-se aplicável ao caso as disposições do § 2º do art. 277 do CTB e do art. 2º da Resolução CONTRAN, sendo prescindível a realização do teste de bafômetro ou de qualquer outro exame técnico para comprovação da quantidade de álcool por litro de sangue, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e de outros Sodalícios
, sendo possível, para caracterização do estado de embriaguez, qualquer meio de prova. 2)
A concentração etílica no sangue não tem relevância no que respeita à configuração do ilícito de natureza administrativa, considerando ainda que, in casu, houve recusa em fazer o teste do etilômetro. Precedente
. 3)
[...]
(TJ-ES - APL: 00144379220118080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/
2015
)

Infração de Trânsito prevista no art. 165 do CTB
: "Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência".
Incontroversa recusa do autor em se submeter ao exame etilômetro, conforme narrado na inicial. Direito subjetivo do condutor do veículo que, no entanto, gera como consequência infração, na forma do art. 277, § 3ª. do CTN:
"Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
Presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo agente fiscalizador. Presunção esta não afastada no caso em exame. Conduta correta e legal do agente público. Auto de Infração que obedeceu aos ditames legais e requisitos formais e materiais da legislação aplicável
. Multa pecuniária devida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10134413620148260068 SP 1013441-36.2014.8.26.0068, Relator: Camile de Lima e Silva Bonilha, Data de Julgamento: 22/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/
2015
)

A
ssim, ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB.

Ressalto que o
Superior Tribunal de Justiça, em
diversos
julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. OUTRO MEIO DE PROVA DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. QUESTÃO DE DIREITO. INCONTROVERSA RECUSA DO TESTE. SUFICIENTE PARA A PENALIDADE DO ART. 165 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. COTRAN. ART. 277, § 3º, DO CTB. ART. 85 DO CPC/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, foi ajuizada ação contra a União e o Estado de Pernambuco objetivando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n. T057848645, decorrente da recusa à realização de teste do etilômetro, que culminou pelo impedimento de renovar o licenciamento do veículo objeto da autuação, pois condicionado ao pagamento da multa administrativa imposta. II - Na sentença, a ação foi julgada parcialmente procedente, somente para declarar a nulidade do referido Auto de Infração e seus desdobramentos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso da União e à remessa oficial, provendo em parte à apelação interposta pelo particular, para reformar parcialmente a decisão monocrática apenas com relação aos honorários sucumbenciais. III - A União interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, apontando violação do art. 1.022, II, do CPC de 2015, porquanto, em síntese, quedou-se silente o Tribunal a quo da análise do conteúdo dos dispositivos legais apontados referentes à fixação dos honorários sucumbenciais. Indica, ainda, violação dos arts. 277, § 3º, c/c 165 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que, em suma, além das medidas administrativas de retenção da habilitação e do veículo, é medida regular a aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir do condutor que se recusa a fazer o teste de alcoolemia (bafômetro). IV - Por fim, alega contrariados os arts. 14, 85, §§ 2º, 3º e 4º, 1.046 do CPC/2015, sob o fundamento de que, tendo sido a sentença proferida na vigência do CPC/2015, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o novo regramento processual. V - Nesta Corte, foi dado parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a regularidade do Auto de Infração n. T057848645, julgando improcedente a ação, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais a favor da ré, de acordo com o disposto no art. 85 do CPC/2015. VI - Interposto agravo interno. A parte insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. VII - Sem razão a parte agravante. Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo o julgador consignado que "in casu, tendo havido sucumbência recíproca deve ser aplicado o art. 21 do CPC/73, o qual dispõe que os honorários e as despesas serão distribuídos proporcionalmente entre autor e réu". VIII - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n.1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019; AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017; EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 958.813/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017. IX - A controvérsia travada nos autos cinge-se à penalidade administrativa decorrente de recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008. X - Trata-se, dessa forma, de questão de direito, relacionada à alegação de que a simples recusa para realizar o chamado "bafômetro" seria suficiente para fins de aplicação da respectiva penalidade do CTB, não sendo, portanto, questão a demandar a análise do acervo probatório dos autos, afastada a incidência do óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ. XI -
Em recente julgado proferido nesta Corte, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento que destoa do aresto vergastado, no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º do art. 277 do mesmo comando normativo, que dispõe
: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; REsp n. 1.758.579/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018. XII - Oportuno consignar a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora. Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB impor, na hipótese de recusa do motorista de se submeter a exames que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo COTRAN, permitam certificar a influência de álcool, tem-se que a aplicação das penalidades previstas no art. 165 não torna presumida a embriaguez tipificadora deste dispositivo, pois corresponde à infração de trânsito diversa. XIII -
No caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
XIV - Por fim, constata-se que o acórdão recorrido, ao entender pela inaplicabilidade do art. 85 do CPC/2015, por tratar de ação ajuizada ainda na vigência do CPC/1973, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Assim, tendo sido prolatada a sentença na vigência do CPC/2015, com a intimação da União em 18/7/2016 (fl. 168), este deverá ser observado in casu.Sobre o assunto, destacam-se os seguintes julgados: REsp n.1.691.008/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018; AgInt no REsp n.1.657.177/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; REsp n. 1.647.246/PE, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017;AgInt no AREsp n. 1.151.223/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 16/5/2018. XV - Nesse particular, o art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Entretanto, considerando a impossibilidade da análise dos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, ante o Óbice Sumular n. 7 do STJ, que estabelece a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o novo regramento processual, pelo Tribunal de origem. XVI - Observado que os entendimentos aqui consignados, lastreados na jurisprudência, são prevalentes no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." XVII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1851061/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART.277, § 3º, C/C O ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. I - Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa de trânsito, combinada com pedido de tutela antecipada, objetivando acolhimento da pretensão anulatória do Auto de Infração n. T045340517, bem assim do Procedimento DPRF n. 08659.017245/2012-95, com a consequente declaração de insubsistência de multa e demais penalidades, notadamente a suspensão do direito de dirigir. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação da União, reformando a decisão monocrática de procedência da ação. II - Em relação à alegação de dissídio jurisprudencial na interpretação dos arts. 165 e 277, § 3º, do CTB, sem razão o particular recorrente, visto que o atual entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar a incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º, do art. 277, do mesmo comando normativo. Nesse sentido: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. III - Oportuno consignar que a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora. IV -
Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB estabelecer ao motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele dispositivo (art. 277, § 3º), pois corresponde à infração de trânsito diversa.
V -
Assim, no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido
: REsp n. 1.720.060 / RJ, Relator(a) Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgamento em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.758.579 / RS, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.584 / RJ, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 8/11/2018, DJe 29/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 165 E 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco se confunde com a infração lá estabelecida, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade.
III - Recurso Especial Provido.(REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1866283/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTS. 277, § 3º, E 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADE PELA SIMPLES RECUSA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração que aplicou a penalidade estabelecida no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ante a recusa do condutor do veículo na realização do teste do etilômetro (bafômetro). II - A controvérsia travada nos autos cinge-se à possibilidade da aplicação da penalidade administrativa decorrente da simples recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa, a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008. III -
A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV - A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível, quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções. Precedente: REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017. V - Recurso especial provido para reconhecer a regularidade do auto de infração. (REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

No mesmo sentido, posicionam-se os julgados oriundos desta c. Corte Estadual de Justiça, inclusive desta c. Quarta Câmara Cível. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO QUE OBSERVOU A DIALETICIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 277, §3º, DO CTB. INFRAÇÃO DE CARÁTER AUTÔNOMO. PRESCINDIBILIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. A r. Sentença atacada entendeu que a redação do artigo 277, §3º, do CTB, anterior à Lei nº 13.281/2016, não admitia que fossem aplicadas as penalidades do artigo 165, do CTB, sem que aferida, por outros meios, a influência de álcool no condutor; fundamento que foi devidamente atacado pelo apelante, não havendo que se falar em irregularidade formal do recurso. 2.
A partir da edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, com vigência na data de sua publicação, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a mera recusa ao teste do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma, com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa capaz de provocar dependência (art. 165, do CTB). 3. Desde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como ocorreu no caso concreto, mostra-se prescindível a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos
. 4. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada. (TJES; APL-RN 0002627-08.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DE BAFÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 277, § 3, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O Apelado foi autuado por agente de trânsito dado não ter realizado o teste etilômetro, ocasião em que a penalidade administrativa para a recusa de submeter-se ao etilômetro foi aplicada. 2.
Independentemente de apresentar ou não sinais de embriaguez, o condutor poderia ser submetido ao teste de bafômetro, de forma que a sua atitude de negar a realização de tal procedimento denota assumir as consequências gravosas, haja vista a caracterização do ilícito (recusa ao teste), bem com das penalidades intrínsecas a este. 3. Inexiste qualquer vício na confecção do Auto de Infração de Trânsito controvertido, na medida em que foi evidenciada a hipótese de incidência do art. 277, § 3º do CTB, sendo que a conduta do policial em proceder à autuação guarda consonância com o princípio basilar do direito administrativo, qual seja, o da legalidade
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004983-78.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, denegar a segurança postulada no presente
mandamus
,
mantendo hígido o
auto de infração nº PM30526719
e o
processo administrativo nº 82849811.

Por fim, julgo
prejudicado
o exame da Remessa Necessária.

Não há que se falar em condenação em honorários recursais, tendo em vista o disposto no art. 25 da Le nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)